Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANDIDATO PORTADOR DEFICIÊNCIA FÍSICA CONGÊNITA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA EM CONTRÁRIO. BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOSIAL. REPROVAÇÃO. ATO ADMINSTRATIVO SUSPENSO. PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME, NA CONDIÇÃO DE PCD.

1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.

2. É patente a legitimidade da banca examinadora se foi que foi ela quem indeferiu o enquadramento do agravante como pessoa com deficiência física no concurso público.

3. A pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3. É ônus da banca examinadora detalhar justificadamente o motivo de excluir o agravante da concorrência de pessoas com deficiência, nos termos do edital, notadamente porque o art. 203, inciso IV, da CF, garante a utilização do termo deficiência de forma ampla. Precedente.

4. A singela justificativa da banca examinadora ao não permitir que o candidato participe do certame na condição de PCD é rasa e insuficiente.

5. Agravo de instrumento provido.